Tribunal: TJMT
Processo: 1018406-95.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1018406-95.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOACIL SOBRINHO MONTEIRO SILVA - CPF: 043.602.721-62 (RECORRENTE), THALES VINICIUS DE MATOS MOURA - CPF: 036.341.721-42 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DA RECLAMADA E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1018406-95.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1018406-95.2025.8.11.0001

1 Recorrente:
Joacil Sobrinho Monteiro Silva

Recorrido:
Banco Santander (Brasil) S.A.

2 Recorrente:
Banco Santander (Brasil) S.A.

Recorrido
:
Joacil Sobrinho Monteiro Silva

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO NÃO APRESENTADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL AFASTADO PELA AUSÊNCIA DE PROVA DE INEXISTÊNCIA DE OUTRAS NEGATIVAÇÕES NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos contra sentença que declarou inexistente o débito discutido nos autos e condenou instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se restou configurada a falha na prestação de serviço diante da ausência de prova da contratação; (ii) avaliar a ocorrência de dano moral e a adequação do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira não apresentou contrato ou documento que comprovasse a relação jurídica, limitando-se a juntar telas sistêmicas unilaterais, insuficientes para comprovar a origem e a regularidade da cobrança, apresentou documentos apenas na fase recursal
cuja apreciação não é admitida, por não se tratar das hipóteses previstas nos artigos 435 e 517 do Código de Processo Civil

e artigo 33 da Lei N.° 9.9099/95.

4.

Diante da inversão do ônus da prova e da ausência de demonstração da contratação, impõe-se a declaração de inexistência do débito.

5.

A configuração do dano moral decorrente de negativação indevida exige que a parte interessada comprove inexistência de outras negativações nos últimos cinco anos, mediante apresentação de extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito, o que não foi feito.

6.

Aplica-se a Conclusão no 5 da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, que afasta o dano moral na ausência dessa prova.

7.

Mantida apenas a declaração de inexistência do débito, afastando-se a condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso da instituição financeira parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais. Recurso do autor prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de apresentação do contrato ou de documentos idôneos que comprovem a contratação configura falha na prestação de serviço, impondo-se a declaração de inexistência do débito.

2.

A comprovação da inexistência de outras negativações nos últimos cinco anos é requisito indispensável para o reconhecimento do dano moral por negativação indevida.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 373, II; Lei no 9.099/95, artigo 55; Código de Defesa do Consumidor, artigo 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TR-MT, N.U 1011174-66.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Walter Pereira de Souza, julgado em 30/09/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1018406-95.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1018406-95.2025.8.11.0001

1 Recorrente:
Joacil Sobrinho Monteiro Silva

Recorrido:
Banco Santander (Brasil) S.A.

2 Recorrente:
Banco Santander (Brasil) S.A.

Recorrido
:
Joacil Sobrinho Monteiro Silva

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de Joacil Sobrinho Monteiro Silva e Banco Santander (Brasil) S.A.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Dívida cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
3
°
Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

S
entença (Id. 317659897):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,
declarou a inexistência do débito discutido nos autos

e condenou o banco ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais
.

Recurso Cível Inominado de
Joacil Sobrinho Monteiro Silva
(Id.

317660357
):
requer a reforma da sentença a fim de majorar o valor da condenação de indenização por danos morais,
bem como a alteração
do termo inicial dos juros moratórios para a data do evento danoso.

Recurso Cível Inominado de
Banco Santander (Brasil) S.A.
(Id.

317659899):

requer a reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido autoral ou alternativamente a redução da condenação por danos morais, sustentando que ela é indevida.

Contrarrazões de
Joacil Sobrinho Monteiro Silva
(Id.

317660360):

defende o desprovimento do recurso

Contrarrazões de
Banco Santander (Brasil) S.A.
(Id.

317660360):

requer o desprovimento do recurso

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1018406-95.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1018406-95.2025.8.11.0001

1 Recorrente:
Joacil Sobrinho Monteiro Silva

Recorrido:
Banco Santander (Brasil) S.A.

2 Recorrente:
Banco Santander (Brasil) S.A.

Recorrido
:
Joacil Sobrinho Monteiro Silva

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de recursos inominados
interpostos por ambas as partes contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos em Ação de
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada
com Indenização por Danos Morais.

Da narrativa dos fatos extrai-se que
o autor alega que
teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, por cobrança indevida realizada pela empresa requerida
no valor de

R$ 114,29 (cento e quatorze reais e vinte e nove centavos)
.

Aduz
que jamais
contraiu a dívida objeto da lide com o banco em questão
.

Em contraponto, a instituição financeira sustenta a legalidade da cobrança
, assim como da restrição apontada, baseando-se apenas
em telas sistêmicas, provas unilaterais e desprovidas de qualquer valor probante, que não podem ser consideradas como meio probatório válido se desacompanhada de outros documentos que comprovem a existência da relação jurídica.

Registre-se que, após a sentença de procedência do pedido inicial, o banco recorrente apresentou documentos na fase recursal,
cuja apreciação não é admitida, por não se tratar das hipóteses previstas nos artigos 435 e 517 do Código de Processo Civil

e artigo 33 da Lei N.° 9.9099/95.

Sobre a matéria, a

1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a Conclusão no 26, nos seguintes termos:
“
JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.o 9.099/95
”
.

Assim, verifica-se que a empresa recorrente não apresentou nenhuma comprovação da relação jurídica havida com o autor,
pois não apresentou o contrato devidamente assinado.

Ademais,
em que pese as alegações do banco recorrente, não foi produzida nenhuma prova que viesse aclarar a origem, validade e regularidade das cobranças objetos da presente demanda, não cumprindo o ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do artigo 373, II do Código de Processo Civil, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor.

Diante disso e, considerando que a instituição financeira recorrente possui plenas condições de comprovar o teor pactuado, tem-se como verossímeis as alegações do consumidor em face da ausência do contrato,
razão pela qual a declaração
de
inexistência dos débitos discutidos nos autos é medida que se impõe.

Entretanto, no que tange ao pedido de dano moral,
cuja empresa requerida afirma não ter ocorrido e a majoração pretende o autor,
constata-se, no presente caso a ausência de extratos
SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA nos últimos 5 (cinco) anos
, o que impede a configuração de dano moral

decorrente da falha na prestação de serviço.

Registre-se que
é obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas, dos últimos 5 (cinco) anos, estando esse entendimento consolidado, conforme conclusão n.o 5 firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje no 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024: “NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E SCPC/BOA VISTA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL” .

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL AFASTADO. CONCLUSÃO N.o 5/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO BANCO DO BRASIL S/A PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE TATIANA FRITZEN STCKEL NÃO PROVIDO. 1- A Instituição Financeira quando da contestação de contratação em ambiente virtual ou não, deve identificar claramente a origem (fone fixo; unidade móvel; site; app; caixa eletrônico; localizador; etc...), bem como, a efetiva utilização do serviço (saque; transferência; crédito em conta; pagamentos; etc...), sob pena de, na dúvida, preponderar a tese do consumidor. 2- É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos. (N.U 1011174-66.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)”

Portanto, a inscrição restritiva discutida nos autos
não configura dano moral, garantindo à parte requerente apenas o direito ao cancelamento do débito discutido nos autos.

Por essas razões, conheço do recurso interposto pelo Banco Santander (Brasil) S.A. e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a sentença e
AFASTAR
a condenação de indenização por danos morais
, nos termos da
conclusão N.° 5/
1a TR-TJMT.
Ademais,
REPUTO PREJUDICADO
o recurso interposto pelo autor.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a autora recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais e deixo de condenar a instituição financeira, em razão do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025